Tribunal: TCU
Processo: 015.077/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299720, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299720, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS,NO MUNICIPIO DE IUNA-ES DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO,COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 286/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1121/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 169-172, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 015.077/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Ramos Furtado (XXX.449.857-XX) e Rogério Cézar (XXX.021.197-XX) 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 169; e 1.7.2. arquivar os presentes autos.